Tribunal: TJPA
Processo: 0003097-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003097-80.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º
0003097-80.2015.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

E
MBARGANTE:
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 219.177

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Com o provimento do Recurso Ministerial novo cálculo dosimétrico foi efetuado fixando-se a reprimenda corporal em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e, sendo o acórdão omissão quanto ao novo regime inicial de cumprimento de pena, os Aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão;

2. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER OS EMBARGOS, E NO MÉRITO, ACOLHE-LOS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e vinte e sete de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

Belém (PA), 27 de junho de 2022
.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em recurso de apelação penal, em que o embargante Alexandre Breno Monteiro Santos pretende, em síntese, sanar a omissão do Acórdão Nº 219.177, vez que não se pronunciou acerca do regime prisional imposto ao Embargante.

O Ministério Público, através do Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, manifestou-se pelo acolhimento dos Embargos para sanar a omissão aventada no presente recurso.

É o que importava relatar.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

VOTO

De saída, destaco que o recurso de Embargos de Declaração no processo penal é pautado pelo teor do contido no art. 619 do Código de Processo Penal, que assim prediz:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, é de se notar que, para que seja acolhida a pretensão aventada, deve o embargante demonstrar concretamente os pontos em que a Turma Julgadora, ao apreciar a causa posta sobre jurisdição, deixou de examinar, ou ao fazê-lo, o fez de modo ambíguo, obscuro ou contraditório.

Dito isso, sem maiores delongas, entendo que os Aclaratórios merecem ser acolhidos, conforme segue:

Tanto o Ministério Público quanto o ora Embargante manejaram recursos de Apelações Criminais contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o segundo por incurso nas sanções do art. 157, §2º, II do CP, a pena de
06 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 57-60) pleiteou a condenação pelo roubo majorado pelo
uso de arma, com o consequente aumento na pena fixada,
aplicando-se a Súmula nº 14 do TJPA.

Irresignada, a defesa também interpôs apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de agentes.

O acordão objurgado assim dirimiu a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. 1) INCIDÊNCIA DA MAJORANTE USO DE ARMA. APLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2) RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA, REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES

1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;

2) Sendo certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que basta uma circunstância judicial desfavorável para que ela seja afastada do mínimo permitido, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

3) Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante

4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIDO O DEFENSIVO, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Logo, de fato, o voto condutor, após o provimento do recurso manejado pelo
Parquet
não se manifestou acerca do regime de cumprimento de pena.

Sobre o tema, na sentença o MM. Juízo
a quo
assim fixou:

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CP, especialmente por considerar que a conduta social do réu lhe beneficia, na medida em que não se dedica mais à prática delituosa, encontrando-se empregado atualmente na SEDUC, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto, por entender não ser razoável mais tirá-lo da inserção social na qual se encontra, com emprego lícito e sendo responsável pelo sustento de sua família
.

Entretanto, verifico que a decisão acima não se subsome nem a legislação nem a jurisprudência pátria sobre o tema, senão vejamos:

O regime inicial de cumprimento de pena deve resultar da conjugação de dois fatores, a saber: 1) o quantitativo de pena (art. 33, §2º do CP) e 2) as condições pessoais (art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do CP), conforme segue:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ –
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE –PENA SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA DO C. PENAL, ART. 33, § 2°, ‘C’
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0001913-14.2020.8.16.0028 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 14.12.2021)

Após cálculo dosimétrico fundamentado e livre de vícios, a reprimenda definitiva fora imposta na ordem de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa. Tal
quantum
, por si só considerado, estabelece o início do cumprimento no regime semiaberto, consoante CP, art. 33, § 2º, “b”.

Por todo o exposto, conheço dos Embargos opostos, e no mérito,
acolho-os, para sanar a omissão referente ao regime de cumprimento de pena e fixar o regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022
.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/06/2022